Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-79.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-79.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (APELANTE), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (APELADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em indução a erro, no caso em que todos os documentos assinados pelo consumidor esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente.

2. Ausente ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABRICIA ALMEIDA DA SILVA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação

“Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº
1001170-79.2020.8.11.0107
), ajuizada pela apelante contra COOPERATIVA MISTA ROMA e JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO, julgou o pedido parcialmente procedente, declarando
“rescindido o contrato de consórcio de nº 10055078, grupo 240, cota 529”
e condenando a Cooperativa Mista Roma a restituir a autora
“a importância dos valores por ela até então pagos, em 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir do desembolso, bem como pelos juros de mora de 1% ao mês, estes últimos com incidência a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, descontada a taxa de administração”
; a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. nº 218615219 e Id. nº 218615225).

Em suas razões recursais, a autora/apelante afirma que
“anulado o negócio jurídico por culpa exclusiva dos apelados que agiram de má-fé, dolosamente mediante ofertas e promessas que não seriam cumpridas (...) deve a administradora restituir ao consorciado a importância que este lhe pagou, de imediato, sob pena de enriquecimento ilícito e retenção indevida de valores (...) nos termos do artigo 182 do Código Civil (...) qual seja de R$ 13.243,70”

Assevera que
“no caso em comento, clarividente se mostra a ofensa aos direitos extrapatrimoniais, haja vista, toda a angustia e transtorno que sofreu e ainda vem sofrendo”
ante “
a falta de cumprimento do ofertado supostamente “contemplado” pelas empresas requeridas, nas condições em que os fatos ocorreram, ensejam indenização por danos morais, que se traduz em forma de amenizar a dor e sofrimento afetados que ficaram em sua dignidade”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
“no sentido de decretar a anulação do contrato entabulada entre as partes, com a consequente reparação vindicada e indenização imediata do valor pago”
(
Cf. Id. nº 218615228).

A ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 218615234).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Sustenta a parte autora que houve vício na manifestação de sua vontade, tendo em vista que foi induzida a celebrar contrato de consórcio quando, na verdade, acreditava ter celebrado um contrato de financiamento/empréstimo, requerendo a anulação do contrato e a restituição integral do valor pago.

O contrato de consórcio é uma reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

A Lei nº 11.795 de 08 de outubro de 2008 (nova Lei do Consórcio) é norma de direito material, aplicada aos contratos realizados após sua entrada em vigor, dicção do artigo 6º da Lei de Introdução do Código Civil. Este deve ser o diploma legal aplicado ao caso concreto discutido em Juízo, afastadas, portanto a Circular BACEN 2.766/1997 e dispositivos legais anteriores sobre o sistema de consórcio, como a Lei 5.768 de 1971 .

Aplica-se ao contrato de consórcio, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, figurando a requerida como fornecedora e a parte autora como destinatária final da prestação de serviços, artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, resta claro que houve adesão a um contrato de consórcio e não a um contrato de financiamento. Ao analisar o contrato verifico que consta expressamente o valor do contrato, a forma de pagamento, a quantidade das parcelas e os requisitos para contemplação (id. 46249975), ou seja, todas as informações necessárias para que a autora tivesse ciência do serviço oferecido pela requerida.

Por conseguinte, comprova-se que a autora tinha plena ciência de que se tratava de um contrato de consórcio que não previa garantia de contemplação imediata. Assim, deve ser aplicado ao caso o princípio do pacta sunt servanda , porquanto a consumidora, ora autora, foi devidamente informada que se tratava de um consórcio, bem como que não haveria promessa de contemplação antecipada.

Com efeito, na espécie, não restou provado o vício de manifestação da vontade, conforme alegado pela autora, pois as provas documentais foram uníssonas quanto a sua ciência em relação à espécie de contrato em que estava aderindo e às consequências deste.

Neste ponto, a alegação da parte autora de que foi enganada não se prospera, na medida em que a contratação em apreço expõe claramente que a autora teve pleno conhecimento que se tratava de um consórcio, onde a ré foi cautelosa em ser transparente quanto a contemplação da carta de crédito, que ocorreria somente por sorteio ou lance, demonstrando que não seria depositado nenhum valor de imediato na conta bancária da autora, não sendo justa a responsabilização da requerida.

(...)

Assim, reconhecida a desistência da autora, a rescisão contratual é medida que se impõe, devendo ser ressarcida do valor que pagou, descontados os valores contratual e legalmente cabíveis.

Nesse toar, a ré aduz que do montante que é obrigada a restituir, faz-se necessário o desconto de duas taxas, sendo 10% (dez por cento) de penalidade da administradora e 10% (dez por cento) de taxa de cancelamento ao grupo.

A taxa de administração é o valor da remuneração fixa paga à administradora, definida em número percentual sobre o valor do bem (Fundo comum), e escalonada conforme o prazo de duração do grupo de consórcio, em retribuição pelos serviços prestados aos seus consorciados, não sendo passível de restituição.

Não merece guarida, tampouco, a alegativa da ré de que, do valor a ser restituído a autora, deverá ser descontado o prejuízo causado ao grupo de consórcio, mediante a cobrança de cláusula penal e do redutor de 20%, uma vez não demonstrados, de forma contundente, os prejuízos sofridos com a retirada da consorciada do respectivo grupo.

Quanto ao momento da restituição dos valores pagos pela autora, o artigo 30 da Lei 11.795/08 prevê expressamente a restituição da importância paga pelo consorciado excluído/desistente não contemplado, sem, contudo, estipular qual prazo para a restituição.

"Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º."

Não obstante, a jurisprudência pacificada entende que ao consorciado excluído, desistente, é assegurado o direito à restituição da importância paga após o encerramento do grupo, mais precisamente até o trigésimo dia após o encerramento.

Sendo assim, aplicável o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição da quantia paga só será viável trinta dias após o encerramento do grupo consorcial do qual a parte autora participava.

Tal entendimento se justifica em face do desequilíbrio econômico suportado pelo grupo de consorciados em caso de restituição imediata, prejudicando o núcleo de interessados, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação.

De plano, abstrai-se que a matéria em debate já encontra-se sedimentada por ocasião do julgamento REsp 1111270/PR, julgado em 25/11/2015, sob o rito do julgamento recursos repetitivos previsto no artigo 1.036, do Código de Processo Civil, o qual entendeu com o voto vencedor do Ministro Luis Felipe Salomão, que a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído.

Neste sentido, observa-se que os contratos firmados entre a autora e a ré sob o n.º 10055078, grupo 240, cota 529, em 180 (cento e oitenta) parcelas. Portanto, entende-se que a restituição da quantia paga pela autora deve ser cumprida em até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, por considerar que a devolução imediata implicaria prejuízo ao núcleo de consorciados remanescentes.

Destarte, somente após o transcurso de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, sem que as parcelas pagas pelo consorciado lhe tenham sido restituídas, é que serão devidos juros moratórios. É que, aí sim, estará configurada a mora da administradora do consórcio.

Por outro lado, ante a ausência de comprovação de prática de ato ilícito não há que se falar em dever de indenizar em danos morais”.

É certo que a relação mantida entre autor e réu é de natureza consumerista, porém, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O cerne da controvérsia consiste em investigar se houve vício de vontade do autor por ocasião da celebração do negócio com a promovida.

A autora/apelante alega que teria sido ludibriada por ocasião da contratação, haja vista não lhe ter sido informado que se tratava de um consórcio.

Todavia, analisando detidamente o encarte processual, verifico que os elementos de prova coligidos ao feito são suficientes ao deslinde do processo, notadamente porque a documentação anexada aos autos revela, de modo inequívoco que a parte autora/apelante teve plena ciência de estar aderindo a um contrato de consórcio e não a um contrato de financiamento, na medida em que, através da
“Proposta de Participação em Grupo de Consorcio”
devidamente assinada pela contratante, é possível verificar sem margem de dúvida

a natureza da operação ali contratada, o valor do contrato, a forma de pagamento, a quantidade das parcelas e os requisitos para contemplação, ou seja, todas as informações necessárias para que a autora tivesse ciência do serviço oferecido pela requerida (cf. Id. nº 218613927).

Sendo assim, forçoso concluir que ao assinar o contrato a autora/apelante, possuía conhecimento de que se tratava de um consórcio, por tal motivo, entendo que não houve ato ilícito cometido pela parte ré, o qual ensejasse a anulação do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO CONTRATO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA PREVISTA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO - ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro, quando o contrato dispõe, de forma clara, tratar-se de adesão a grupo de consórcio, com disposição inequívoca da impossibilidade de contemplação antecipada, ainda que mediante promessa, inclusive com advertência consignada logo acima da assinatura do aderente. Autor que, ademais, confirma o conhecimento a respeito da natureza consorcial, de modo que, ainda que tivesse logrado êxito em comprovar a alegada a proposta de contemplação antecipada, assumiu o risco de não alcançar seu intento, uma vez que foi cientificado, de forma clara, acerca da impossibilidade de contemplação na forma perseguida; sendo vedado se beneficiar de sua própria torpeza. (TJMT - RAC 1009209-18.2022.8.11.0003, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. “A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.” (TJ-MG - AC: 10000205712169001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021) (TJMT – RAC 1009966-92.2022.8.11.0041, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Assim, quer pela natureza do contrato (consórcio), quer pela ciência inequívoca da autora acerca do serviço oferecido pela requerida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado engodo ou vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico.

Assim, eventual rescisão do contrato, por desistência do autor, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou esta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.” (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024